Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-95.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704207-95.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA ANDRADE DESPACHO Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as alegações formuladas em contrarrazões. Por outro lado, o artigo 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ainda, consoante o artigo 139, inciso V, incumbe ao juiz, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais Assim, intimem-se as partes a fim de que, no prazo de 15 dias, informem se há interesse na remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau (CEJUSC), mormente para que seja buscada a conciliação como forma de resolução do conflito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator